Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS APELADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral do apelante, FATIMA RODRIGUES DE ASSIS (ID 68773651), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante. A data, o horário e o local de julgamento serão informados ao advogado após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator